Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723055-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EGIDIO CHINI AGRAVADO: C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA DECISÃO EGÍDIO CHINI interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 194296271, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 198578890, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido contra C R ALMEIDA S/A EMGENHARIA DE OBRAS e outro, que determinou a intimação das executadas, nos seguintes termos: “Ciente do julgamento do Agravo de Instrumento de no 0705971-50.2023.8.07.0000. Intime-se as partes executadas a se manifestarem acerca das petições de ID's. 194108564 e 194106558, bem como para efetuarem, se for o caso, o depósito do valor remanescente necessário à quitação. Prazo de 15 (quinze) dias. Vindo depósito, dê-se vista à parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, tornem os autos conclusos.” (grifo nosso). “Primeiramente, determino a exclusão de todos os documentos juntados entre os Id's. 194296271 e 194765638, uma vez que são meras cópias de peças processuais já constantes nos autos, sendo desnecessária a sua reprodução, pois avolumam desnecessariamente os autos eletrônicos. A parte autora apresentou embargos de declaração, conforme ID 194765606, nos quais sustenta omissão na decisão de id. 194296271, tendo em vista os "reiterados" pedidos para aplicação de multa e honorários da fase de cumprimento de Sentença, "sem apreciação do Juízo nos dois anos em que o feito vem tramitando em Cumprimento de Sentença". Afirma que não houve a manifestação do Juízo sobre os 5 pedidos constantes na Petição de ID 194106558. Alega que TODOS os requerimentos feitos na Petição de ID 194106558 estão "PREVISTOS EM LEI" e que independem de anuência, concordância ou discordância das executadas. Afirma, ademais, que "a decisão de entregar às executadas a deliberação acerca dos pedidos feitos pelo Exequente configura verdadeira NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Por fim, afirma que "os valores identificados em janeiro de 2023, nos Cálculos Judiciais de ID 146949873, como remanescentes, além de não contemplarem os honorários e a multa previstos no Art. 523 do CPC, também não contemplam a majoração dos honorários pelo excesso de trabalho na fase de recursos interpostos pelas Executadas. Nem mesmo correspondem aos valores realmente devidos pelas Executadas, tendo em vista que os referidos cálculos além de terem sido impugnados pelas Executadas sequer foram homologados por este juízo, e também NÃO foram elaborados conforme o TEMA REPETITIVO 677-STJ". Vieram os autos conclusos. DECIDO. O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito o os embargos, uma vez que não vislumbro, na decisão, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Em primeiro lugar, não há que se falar em "omissão do Juízo" em se manifestar sobre os pedidos feitos nos dois anos em que o feito vem tramitando em Cumprimento de Sentença, uma vez que, conforme se verifica do andamento processual, o pedido de Cumprimento de Sentença foi recebido 20/06/2022, mas houve a apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por ambas as executadas, as quais foram conhecidas pela decisão de ID. 146487389, proferida em 11/01/2023, que acolheu parcialmente a impugnação. Assim, desde a referida data os autos estavam aguardando a preclusão da decisão para prosseguimento quanto ao valor devido, tendo ocorrido a suspensão do feito em 13/03/2023, pela interposição de Agravo de Instrumento pelas executadas, conforme decisão de ID. 152144581, o qual somente transitou em julgado no dia 16/04/2024, conforme ID. 194106560. Dessa forma, não há que se falar em omissão do Juízo em relação aos pedidos de aplicação de Multa e Honorários da fase de Cumprimento de Sentença, que foram realizados após a prolação da decisão de ID. 146487389, uma vez que o feito encontrava-se suspenso, não tendo ocorrido sequer a homologação dos cálculos inicialmente elaborados, o que, conforme anteriormente explanado, somente seria possível com a preclusão da decisão que julgou as Impugnações ao Cumprimento de Sentença. Alega a parte exequente, ainda, que todos os pedidos apresentados decorrem da lei, sendo desnecessária a intimação dos executados, esquecendo aparentemente que nos termos do art. 10 do CPC "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." Ademais, o prosseguimento do feito, com manifestação sobre os valores devidos e eventuais requerimentos de diligências ou esclarecimento de parâmetros para apurá-los, é de interesse de ambas as partes, sendo necessária a intimação dos executados, tanto para se manifestarem sobre os requerimentos realizados pelo exequente, e também para lhes oportunizar o que entenderem de direito para a apuração do valor, o que foi feito na decisão embargada. Outrossim, a parte exequente já havia se manifestado anteriormente pela pela homologação dos cálculos apresentados pela contadoria, com o acréscimo de multa e honorários, conforme ID. 147104478, mas mudou de ideia e modificou o pedido no ID. 194106558, requerendo a expedição de Ofício ao Banco do Brasil, a aplicação de entendimento jurisprudencial, a nova remessa dos autos ao Contador, bem como a majoração da verba honorária. Não é possível, dessa forma, o prosseguimento do feito sem permitir aos executados a manifestação em contraditório, sob pena de afronta art. 9o do CPC, que impede a prolação de decisão contra qualquer das partes sem que ela seja previamente ouvida, mormente diante do pedido majoração de honorários. Tal atitude não significa "entregar às executadas a deliberação acerca dos pedidos feitos pelo Exequente", como afirma o credor, de forma bastante deselegante, uma vez que a decisão é de competência do Juízo, pelo poder constitucionalmente a ele investido, sendo desarrazoado hostilizar uma decisão que, observando iguais pilares constitucionais, garante ao executado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Feitas tais digressões, sugiro a douta patrona da parte exequente que observe, em suas futuras manifestações, um mínimo dever de educação e urbanidade ao se dirigir ao Juízo, tratando a todos com respeito, educação e consideração, como aliás é e sempre foi tratada, bem como todos os causídicos que atuam nessa 3a Vara Cível de Taguatinga. A juntada de manifestações com teor acusatório, como a dos Embargos de Declaração de ID.19429627, a meu ver não condiz com a importância do papel do advogado para o alcance da Justiça e da paz social, não auxilia ao bom andamento do processo e nem contribui para a celeridade processual. Dessa forma, as acusações ali exaradas serão recebidas por essa magistrada como simples desabafo, afinal, todos têm seus dias ruins; porém, a se reiterar esse comportamento injustificável, serão tomadas providências necessárias para se impedir a continuidade de tais ataques. Decisão judicial se combate com recurso e não com ofensas. Destarte, mantenho íntegros os termos da decisão hostilizada e REJEITO os Embargos de Declaração, pois não houve a alegada omissão e tampouco negativa de prestação jurisdicional; apenas se deferiu prazo ao executado para manifestação, conforme exigência da legislação de regência, prazo que já teria se encerrado, não tivessem sido opostos os presentes embargos. No mais, certifique a secretaria se já houve o transcurso do prazo de cinco dias deferido para a manifestação dos executados, tendo em vista o efeito suspensivo dos Embargos de Declaração opostos. Tudo feito, e se houver passado o prazo, tornem conclusos para decisão quanto aos pedidos de ID 194106558 e ID 194108564. Caso negativo, aguarde-se o prazo e a seguir voltem conclusos.” (grifo nosso). O agravante-exequente pugna que “seja reformada a Decisão Interlocutória de ID 198578890, para que os pedidos feitos nas petições de ID 194106558 e ID 194765638 sejam deferidos.” (id. 59943773, pág. 17). Da análise da r. decisão agravada, verifica-se que o Juízo a quo determinou a intimação das executadas para se manifestarem acerca das petições de Id 194108564 e id. 194106558, bem como para efetuarem, se for o caso, o depósito do valor remanescente necessário à quitação, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, determinou a conclusão do processo para decisão em relação aos pedidos realizados pelo agravante-exequente. Desse modo, as matérias aduzidas no presente agravo não foram ainda examinadas no Juízo a quo, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que é desnecessária a prévia intimação do agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 7 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora